Tribunal: TJSP
Processo: 2151966-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE IMEDIATA PROIBIÇÃO DE PARALISAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou ser ilícito o corte no fornecimento de água e energia elétrica, em razão de débito pretérito. Assim, e até que haja dilação probatória,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE IMEDIATA PROIBIÇÃO DE PARALISAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou ser ilícito o corte no fornecimento de água e energia elétrica, em razão de débito pretérito. Assim, e até que haja dilação probatória, impõe-se reconhecer que prevalecerá o interesse do recorrente, mormente se encontra em situação desfavorecida pelo desequilíbrio característico da relação jurídica. Não se olvide que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial à manutenção de suas atividades, e o anúncio da possibilidade de suspensão do fornecimento evidencia o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, porque presentes os requisitos legais, concede-se a tutela de urgência.
Agravo provido.